Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-44.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-44.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: JURENICE DA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE PASSOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC/2015. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. NÃO CABIMENTO DA PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA ENTRE OS ABATIMENTOS INCIDENTES NA RESTITUIÇÃO. MATÉRIA JÁ JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Ocorrendo erro material no dispositivo por equívoco quanto à mera identificação de quais partes eram apelante e apelada, deve ser corrigido o dispositivo para passar a ter a seguinte redação:.

“Diante do exposto, voto para CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do réu, apenas para consignar no dispositivo da sentença que a restituição à apelada, será devida com abatimento também de taxa de adesão expressamente contratada, descontada porém da taxa de administração para se evitar bis in idem, bem assim com abatimento dos prêmios do seguro previsto no contrato, a ser devida quando da contemplação da consorciada excluída, ou com vencimento 30 (trinta) dias após o encerramento do consórcio, o que vier primeiro, incidindo ainda juros e correção monetária na hipótese de mora, pelo pagamento após o referido prazo.”

2. Sendo a impossibilidade de abatimento dos valores relativos ao fundo de reserva e à multa contratual matéria já decidida no acórdão mediante fundamentação expressa, coerente e clara, não ocorre, nesse aspecto, qualquer vício impugnável por meio de embargos de declaração.

Embargos declaratórios que se acolhem em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000021-44.2018.8.05.0016, em que é embargante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e em que é embargada
JURENICE DA ROCHA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, opostos pela apelada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça